Tribunal: TJBA
Processo: 0002257-09.2008.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002257-09.2008.8.05.0032 SEGUNDA CÂMARA CRIME -2ª TURMA APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MÁRCIO DOS SANTOS SILVEIRA Advogado(s): GIANLUCA SA MANTUANO MARCOS RUDA NERI SIQUEIRA DANIEL WLADSON VIANA DA SILVA LOPES PROCURADOR DE JUSTIÇA: WELLINGTON CÉSAR LIMA E SILVA RELATOR: MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. ART. 121, §2º, I, III e IV. JURADOS QUE RECONHECERAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, NO ENTANTO, ABSOLVERAM O RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO PARQUET AVENTADA PELA DEFESA AFASTADA. ART. 593, III, d, DO CPP. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA. PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. PROVIMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELOS JURADOS QUE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO HOSTILIZADA E SUBMETER O RECORRIDO A NOVO JULGAMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002257-09.2008.8.05.0032, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado MÁRCIO DOS SANTOS SILVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a alegação de ilegitimidade do Parquet suscitada pela Defesa, conhecer o recurso e julgá-lo provido, declarando a nulidade da decisão proferida no juízo primevo, e consequente submissão do recorrido a novo julgamento, nos termos do voto do relator.